Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7157/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.492/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deberty Antunes Zanelato Braz (XXX.250.391-XX); Fabiano Araujo Vitorio (XXX.286.581-XX); Fernanda Teixeira Imperio (XXX.251.291-XX); Geraldo Lopes Barboza Filho (XXX.209.371-XX); Jean Guadagnin Ribeiro (XXX.992.381-XX); Julio Guadagnin Ribeiro (XXX.603.411-XX); Mairde Santana (XXX.908.811-XX); Maria da Conceicao Vieira da Silva (XXX.946.821-XX); Raquel da Silva dos Santos (XXX.835.981-XX); Rosemeire Coronel (XXX.242.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.